Tribunal: TJES
Processo: 5003588-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003588-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DSN MAIOLI CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES - SICREDI ALIANCA RS/SC/ES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial movida por cooperativa de crédito, deferiu a penhora de ativos financeiros da parte executada por meio dos sistemas Infojud, Renajud, Sisbajud e Sniper. A agravante sustenta a nulidade da medida por ausência de contraditório prévio e a impenhorabilidade dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de penhora de ativos financeiros via Sisbajud sem a oitiva prévia do executado configura nulidade processual; e (ii) estabelecer se a penhora de valor considerado ínfimo em relação ao total da dívida deve ser desconstituída com base no princípio da menor onerosidade ou da impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório nos bloqueios judiciais de valores pelo sistema Sisbajud ocorre de forma diferida, nos termos do art. 854 do CPC, para garantir a eficácia da medida e evitar o esvaziamento das contas pelo devedor.

A ampla defesa é assegurada pela intimação posterior à constrição, momento adequado para a arguição de impenhorabilidades ou excessos, o que não configura cerceamento de defesa.

O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não possui caráter absoluto e deve ser compatibilizado com o princípio da efetividade da tutela executiva e o interesse do credor na satisfação do débito.

A manutenção de penhora sobre valor que supera as custas bancárias da diligência possui utilidade processual para o abatimento da dívida, não incidindo a vedação de valores ínfimos prevista no art. 836 do CPC.

Incumbe ao executado o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que a medida inviabiliza a atividade empresarial, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É legítima a aplicação do contraditório diferido na penhora de ativos financeiros via sistema Sisbajud, conforme autoriza o art. 854 do CPC. 2. A impenhorabilidade de valores deve ser cabalmente demonstrada pelo executado, não prevalecendo o princípio da menor onerosidade sobre a efetividade da execução quando o bloqueio possui utilidade para a satisfação, ainda que parcial, do crédito."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO a decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DSN MAIOLI CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA
em face de r. decisão (evento 56568486), integrada pelo r.
decisum
do evento 63988786, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na execução de título extrajudicial tombada sob o nº 5005420-96.2024.8.08.0021, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES – SICREDI ALIANÇA RS/SC/ES
contra a ora agravante e
DANIELA SANTOS DO NASCIMENTO MAIOLI CORRÊA
, deferiu a penhora de ativos por meio dos sistemas Infojud, Renajud, Sisbajud e Sniper.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a despeito das providências outrora encetadas de localização de bens da parte executada, descortina-se a utilidade dos sistemas não apenas em sua repetição, como também na complementação por meio de requisições voltadas a franquear a concretização de constrição in loco.
” (evento 56568486).

Asseverou que a ora agravante “
já exerceu sua prerrogativa processual ao apresentar impugnação à penhora no ID 56663367, sendo este o ponto central que motivou a decisão embargada, na qual se determinou a intimação da parte exequente para manifestação sobre a referida insurgência. Assim, inexiste omissão ou contradição a ser sanada, pois a decisão proferida não suprime qualquer direito da parte executada, que, ao contrário do que sustenta, já se manifestou sobre a penhora.
” (evento 63988786).

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e pelo fato de ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC).

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não assiste razão ao inconformismo da agravante, na medida em que é cabível o contraditório diferido nos casos de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, nos termos do art. 854 do CPC. Nessa linha de entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores localizados em conta-corrente do agravante, empresa de prestação de serviços, com o objetivo de impedir a liberação dos recursos à parte exequente. Sustentou-se a nulidade da ordem por ausência de contraditório prévio e a impenhorabilidade dos valores por se destinarem ao pagamento de vale-alimentação dos funcionários. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a ausência de contraditório prévio invalida a ordem de bloqueio judicial de valores; (II) estabelecer se é aplicável a impenhorabilidade dos valores penhorados por serem destinados ao pagamento de verbas alimentares de funcionários da empresa. III.
Razões de decidir o contraditório diferido é admitido em bloqueios judiciais de valores via sisbajud, conforme art. 854 do CPC, de modo a evitar a frustração da medida executiva. A intimação posterior assegura o exercício da ampla defesa, não configurando nulidade.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, destina-se a proteger pessoas físicas e não alcança, em regra, pessoas jurídicas. A alegação de destinação dos valores à alimentação de funcionários não é suficiente por si só para excepcionar a regra. A jurisprudência admite a extensão da impenhorabilidade a pessoas jurídicas apenas em casos excepcionais, o que exige demonstração cabal de que a penhora compromete a atividade empresarial e o pagamento de empregados — o que não se verificou no caso concreto. A alegação de que os valores seriam utilizados para pagamento de vale-alimentação contradiz o objeto da execução, que versa justamente sobre inadimplemento de obrigação relacionada ao fornecimento desse benefício aos trabalhadores. A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), mas tal princípio não é absoluto, devendo ser compatibilizado com a efetividade da execução e o interesse do credor. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
O contraditório em bloqueios judiciais de valores pode ser exercido de forma diferida, conforme previsto no art. 854 do CPC.
A regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, aplica-se apenas a pessoas físicas, salvo comprovação excepcional de que a constrição inviabiliza a atividade empresarial e o cumprimento de obrigações trabalhistas. O princípio da menor onerosidade da execução não se sobrepõe ao dever de satisfação do crédito executado, cabendo ao devedor comprovar prejuízo efetivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 805, 833, IV, e 854. Jurisprudência relevante citada: TJES, agint 5002031-40.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio ricardo de Souza, j. 25.10.2022. TJES, AI 5009940-65.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary nunes Junior, j. 20.03.2025. TJES, AI 5004200-68.2020.8.08.0000, Rel. Des. Walace pandolpho kiffer, j. 28.09.2021. TJES, AI 5002750-56.2021.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de rezende Lima, j. 31.03.2022. (TJES; AI 5007640-67.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 17/06/2025)

A justificativa para essa medida reside na necessidade de garantir a eficácia da tutela executiva; a ciência prévia do devedor sobre uma futura ordem de bloqueio permitiria o esvaziamento imediato das contas bancárias, tornando o sistema Sisbajud inócuo.

O direito de defesa é plenamente exercido após a efetivação da medida, momento em que o executado é intimado para arguir eventuais impenhorabilidades ou excessos.

Conquanto o valor penhorado (evento 56798399) no Banco Bradesco S/A (R$965,56) seja ínfimo diante do montante total da dívida (R$ 97.705,77) à época da constrição, não há preponderância absoluta do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva.

Nesta hipótese, a quantia penhorada representa uma parcela, ainda que pequena, do débito total, e sua liberação pode postergar ainda mais a satisfação da cooperativa credora, sem que se configure um prejuízo irreparável que justifique a suspensão da decisão, mormente quando sopesado que a executada/agravante não se desincumbiu do ônus do art. 854, §3º, inciso I, do CPC.

Ademais, é pouco crível que a retenção de uma quantia inferior a um salário-mínimo nacional seja capaz de comprometer a subsistência de uma corretora de seguros devidamente estabelecida. Portanto, deve prevalecer o interesse do credor na satisfação do débito.

Por fim, se o valor bloqueado é superior às custas bancárias da diligência, ele possui utilidade para o processo e deve ser mantido. No caso em tela, o montante de quase mil reais é suficiente para abater parte do saldo devedor e cobrir as despesas do ato, não se enquadrando na vedação do art. 836 do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.